Tribunal: TJDFT
Processo: 0743524-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. BANHO DE SOL. AUSÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. INFORMAÇÕES PRESTADAS. DIREITO ASSEGURADO. PRAZO MÁXIMO DE 90 DIAS. ILEGALIDADE. INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
1. A autoridade policial é agente do estado e possui fé pública e sua afirmação de que o banho de sol está sendo assegurado ao impetrante é corroborada pelas informações prestadas e não é refutada pelo presente writ, que carece de fundamentação contundente e instrução suficiente para aferir a suposta ilegalidade aventada.
2. O decreto prisional pelo prazo, desde o início, de 90 dias, não se mostra ilegal, por si só, pois dentro da margem legal de deliberação do juízo originário, respeitando o prazo máximo previsto no art. 528, § 3o, do CPC.
3. Ordem denegada.